Tribunal: CARF
Processo: 10930.901381/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901381/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
ESPECÍFICA DO MOTIVO PELO QUAL A MESMA NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Se o contribuinte não questiona expressamente as razões da não homologação
da compensação, não há matéria a ser conhecida em manifestação de
inconformidade e recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-008.405, de 30 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10930.901375/2009-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais Pereira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que não conheceu a
manifestação de inconformidade do contribuinte, relativo a PER/DCOMP pleiteando a
compensação de débitos de tributos administrados pela RFB, com crédito de COFINS pois o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901381/2009-45
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901381/2009-45

pagamento teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para compensação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão: “Se a contribuinte não questiona
expressamente as razões da não homologação da compensação, considera-se a matéria não
questionada, e não se conhece da manifestação apresentada”.
No recurso voluntário, o sujeito passivo repisa os argumentos da impugnação e,
ao final, requer a homologação da compensação, pois:
(...) é indene de dúvida que inexistem os débitos apontados nos processos de créditos
ora manifestados de forma específica, haja vista que, no presente caso, não há falar em
homologação de crédito, eis que, a manifestante procedeu ao pagamento dos débitos
tributários em questão nos respectivos vencimentos através de guia DARF junto a rede
bancária, conforme infere-se através das guias de recolhimento que encontram-se
encartada aos autos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, a decisão de piso não conheceu a manifestação do
contribuinte. O voto condutor expôs a seguinte fundamentação:
Em sua manifestação a contribuinte limita-se a afirmar que o débito de
R$ 27.482,34 relativo ao período de apuração 07/2004 foi pago no
vencimento. Pede, em decorrência, o seu cancelamento.
Na Dcomp apresentada, a contribuinte indicou um crédito de R$ 9.004,97
(que atualizado chegaria a R$ 9.429,10) em 14/01/2005 (data da
transmissão da Dcomp). Esse crédito, que, conforme se verifica,
corresponde a uma parte de um pagamento de PIS (cód. 6912) de R$
27.482,34, relativo ao período de apuração 07/2004, foi utilizado pela
contribuinte para a extinção, por compensação, de um débito de PIS (cód.
6912) de R$ 9.004,97, relativo ao período de apuração 12/2004
(consoante Dcomp apresentada, esse débito, acrescido de juros de mora
de R$ 424,13, somaria R$ 9.429,10 em 14/01/2005).
Conforme descrito, o pagamento indicado foi localizado, contudo, diante
de sua integral utilização na quitação de outro débito da contribuinte
(PIS, 07/2004, R$ 27.482,34), não foi possível homologar a compensação
indicada na Dcomp, gerando, em decorrência, a cobrança do débito que
se pretendeu compensar (PIS, 12/2004, no valor de R$ 9.004,97, além
dos acréscimos legais).
Diante da alegação apresentada pela contribuinte, ou seja, de que o débito
relativo ao DARF indicado para dar respaldo ao crédito foi regularmente
recolhido, vê-se que litígio algum foi instaurado, afinal, essa informação
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901381/2009-45

coincide com a contida no despacho decisório. Nesse contexto, não se
vislumbra outro caminho senão o de não tomar conhecimento da
manifestação.
A compensação pressupõe o indébito tributário decorrente do pagamento
indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN. Ademais, é sabido que,
conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública.
Logo, deveria o contribuinte ter comprovado a legitimidade de seu
crédito perante a Fazenda Pública, uma vez que o ônus de provar recai a
quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Todavia, ao contrário, a Recorrente sequer atacou o fundamento do
despacho decisório para a não homologação da compensação. Como bem
apontou a DRJ, o pagamento de R$ 27.482,34 não é dado controvertido
nos autos.
Dispõe o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, que considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Ressalte-se que, em recurso voluntário, não houve qualquer oferta de
novo argumento.
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente Redator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital